Tribunal: TJPA
Processo: 0887284-50.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0887284-50.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARIA DO ROSARIO VALE VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE DADOS SENSÍVEIS. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à sua apelação apenas para reduzir a indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 4.000,00, mantendo-se a procedência da ação anulatória de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito ajuizada por Maria do Rosário Vale Vieira. A autora, idosa e aposentada, teve seus dados pessoais utilizados por terceiros para a contratação fraudulenta de empréstimos consignados em seu nome, gerando descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o banco responde objetivamente pela fraude praticada por terceiros; (ii) verificar se é cabível a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados; (iii) estabelecer se houve configuração de dano moral indenizável; (iv) avaliar eventual violação ao princípio da colegialidade pela decisão monocrática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira responde objetivamente por falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ, sendo irrelevante que a fraude tenha sido praticada por terceiros.

O banco não comprova a regularidade da contratação impugnada, tampouco a autorização da consumidora, apresentando apenas documentos unilaterais e genéricos, insuficientes à demonstração da validade do negócio.

A inversão do ônus da prova é corretamente aplicada diante da hipossuficiência da consumidora e da verossimilhança das alegações, conforme art. 6º, VIII, do CDC.

A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente é devida, por ausência de engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da jurisprudência do STJ (REsp 1.355.573/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi).O dano moral é presumido (in re ipsa) quando ocorre desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa, sem autorização, situação que atinge a dignidade da pessoa humana e supera os limites do mero aborrecimento.

O valor da indenização por danos morais foi corretamente reduzido para R$ 4.000,00, com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com precedentes da Corte.

A decisão monocrática do relator está autorizada pelo art. 932, IV, do CPC e pela Súmula 568 do STJ, sendo legítima diante da jurisprudência consolidada, sem ofensa ao princípio da colegialidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por fraudes praticadas por terceiros quando decorrentes de falha na prestação do serviço. A ausência de comprovação da contratação autoriza a restituição em dobro dos valores descontados, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa gera dano moral presumido.

A decisão monocrática fundada em jurisprudência dominante não viola o princípio da colegialidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII; 14; 42, parágrafo único; CPC, arts. 932, IV, e 1.021,
§ 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297 e 479; REsp 1.355.573/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi; AgInt no AREsp 1.670.026/SP; STJ, Súmula 568.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão monocrática proferida por este Relator, que deu parcial provimento à Apelação Cível manejada pela instituição financeira, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo-se, no mais, a sentença que julgou procedente a Ação Anulatória de Débito c/c Danos Morais e Repetição de Indébito ajuizada por
MARIA DO ROSÁRIO VALE VIEIRA.

A decisão monocrática fundamentou-se na responsabilidade objetiva da instituição financeira pela falha na prestação do serviço, por não comprovar a regularidade da contratação impugnada, conforme os ditames do art. 14 do CDC, da Súmula 297/STJ (inversão do ônus da prova) e da Súmula 479/STJ (fortuito interno). Reconheceu-se também o cabimento da devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, e a configuração do dano moral in re ipsa, com redução do quantum indenizatório por critérios de proporcionalidade.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que não houve falha na prestação dos serviços, pois a fraude foi praticada por terceiros, sem nexo causal com conduta do banco. Alega ainda que não se aplicaria a repetição do indébito em dobro por ausência de má-fé, caracterizando-se mero erro justificável. Defende, também, que inexistiria dano moral, pois os fatos narrados configurariam apenas aborrecimentos cotidianos. Por fim, aduz que a decisão monocrática teria violado o princípio da colegialidade, por não permitir julgamento pelo órgão colegiado pleno da Turma.

Postula, ao final, o provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática e o total provimento da apelação, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Conheço do Agravo Interno interposto, por estarem presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Mérito

O caso trata de fraude realizada em nome da parte autora, com a contratação indevida de empréstimos consignados, os quais geraram descontos mensais em seu benefício previdenciário.

A autora/agravada, MARIA DO ROSÁRIO VALE VIEIRA, idosa e aposentada, teve seus dados pessoais e bancários utilizados de forma fraudulenta por terceiros, os quais, mediante contato telefônico, se passaram por representantes do BANCO DO BRASIL e da empresa intermediadora PWA Intermediações.

O conjunto probatório demonstrou com segurança que os fraudadores, valendo-se de artifício ardiloso, obtiveram informações sensíveis da autora e, com elas, formalizaram contratações indevidas em seu nome, sem o seu consentimento.

Por sua vez, o banco agravante, instado judicialmente, não conseguiu apresentar qualquer elemento de prova que atestasse a regularidade da contratação.

Nesse sentido, a juntada de extratos e telas internas do sistema da instituição financeira não serve como meio idôneo de prova da anuência da consumidora.

Diante disso, impõe-se a responsabilização objetiva do banco, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Trata-se de relação de consumo, conforme já pacificado pela Súmula 297 do STJ, e nesse tipo de relação o fornecedor responde pelos vícios e defeitos do serviço, independentemente de culpa.

Ademais, tratando-se de fraude praticada no âmbito de operação bancária, incide a Súmula 479 do STJ, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Cito precedente desta E. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO INDEVIDA DE EMPRÉSTIMO E REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo fraudulento, reconheceu a inexistência do débito e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00, determinando ainda a compensação do saldo remanescente na conta do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a responsabilidade objetiva do banco por fraude bancária e a falha na prestação do serviço; (ii) a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes bancárias decorre do risco da atividade, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ.

4. O banco não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da contratação, tampouco adotou medidas eficazes para evitar a fraude, evidenciando a falha na prestação do serviço.

5. O dano moral, no caso, é in re ipsa, pois a fraude gerou transtornos que ultrapassam meros aborrecimentos cotidianos.

6. Majoração da indenização por danos morais para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter punitivo e pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação de Jussier Alves de Araujo parcialmente provida para majorar a indenização por danos morais. Apelação do Banco Bradesco S/A desprovida.

Tese de julgamento: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes bancárias decorrentes de falha na prestação do serviço, sendo o dano moral presumido (in re ipsa) quando há contratação indevida de empréstimo e movimentações financeiras não reconhecidas pelo consumidor."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, arts. 368 e 884.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; AgInt no AREsp 1.670.026/SP; REsp 1238935/RN.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08008453020238140130 26071179, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 31/03/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Não se trata, portanto, de fato exclusivo de terceiro que interrompa o nexo causal, mas de risco inerente à atividade bancária, que deve ser suportado pela instituição que aufere lucro da exploração do serviço.

A inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada desde a sentença, com base no art. 6º, inciso VIII, do CDC, em razão da hipossuficiência da parte autora e da verossimilhança das alegações.

No caso, reitera-se que o banco não se desincumbiu do ônus que lhe competia, limitando-se a alegações genéricas e documentos inaptos a comprovar a contratação válida.

Essa ausência de prova da legitimidade da contratação repercute diretamente sobre a exigibilidade dos valores cobrados.

Assim, mostra-se adequada a condenação à restituição em dobro, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, pois não houve engano justificável por parte do fornecedor.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a devolução em dobro não exige a demonstração de má-fé, bastando a ausência de engano justificável, como se extrai do REsp 1.355.573/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi.

No presente caso, sem qualquer comprovação da contratação ou da autorização para os descontos, não há como reconhecer boa-fé objetiva da instituição financeira.

Quanto ao dano moral, a decisão agravada adotou corretamente a tese do dano presumido.

Não se pode considerar como mero aborrecimento cotidiano o desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa, sem a devida autorização, em razão de fraude que o banco não evitou.

Trata-se de situação geradora de aflição, indignação e insegurança, que ultrapassa o limite do razoável e atinge a esfera da dignidade da pessoa humana.

A jurisprudência reconhece o dano moral
in re ipsa
nessas hipóteses, prescindindo de comprovação específica.

Ressalte-se que, embora a sentença tenha fixado a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a decisão monocrática ora agravada promoveu sua redução para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em atenção à razoabilidade, à proporcionalidade e aos parâmetros já adotados por esta Corte em casos semelhantes, de modo que não há qualquer excesso ou distorção.

Reitero os precedentes deste E. TJ/PA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO. DOCUMENTO UNILATERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Banco Safra S/A contra decisão monocrática que, ao conhecer da apelação cível, negou-lhe provimento e manteve a sentença que reconheceu a nulidade contratual e condenou o banco à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados de benefício previdenciário da autora, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) aferir se houve violação ao princípio da colegialidade em razão da decisão monocrática; (ii) definir se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação e a transferência dos valores; (iii) verificar se é cabível a devolução em dobro do indébito e a indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático do recurso está autorizado pelo art. 932, V, do CPC, sobretudo quando em conformidade com jurisprudência dominante, não configurando ofensa ao princípio da colegialidade.

4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada enseja o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC, caracterizando violação ao princípio da dialeticidade recursal.

5. A instituição financeira não se desincumbe do ônus de provar a validade do contrato nem a efetiva liberação dos valores, apresentando apenas extrato unilateral e documento sem autenticação, insuficientes para comprovar a avença.

6. A responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, com base na Súmula 479 do STJ, impõe o dever de indenizar por falha na prestação do serviço.

7. Configurada má-fé na cobrança indevida sobre benefício previdenciário, impõe-se a repetição do indébito em dobro, nos termos do art . 42, parágrafo único, do CDC.

8. O desconto indevido em verba de natureza alimentar gera dano moral indenizável, sendo razoável o quantum fixado em R$ 3.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido em parte e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão monocrática do relator, quando fundada em jurisprudência consolidada, não afronta o princípio da colegialidade.

2. O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada viola o princípio da dialeticidade e deve ser inadmitido.

3. A instituição financeira tem o dever de comprovar a validade do contrato e a liberação dos valores, não se prestando à prova documentos unilaterais desacompanhados de autenticação.

4. O desconto indevido em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço, sendo cabível a devolução em dobro e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 1.021, § 1º; 932, V; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp 1927148/PE, j. 21/06/2022; STF, RMS 34044/DF, j. 28/03/2022; STJ, AgInt no AREsp 1110103/DF, j. 10/04/2018; STJ, AgInt no AREsp 2035509/MS, j. 03/05/2022; TJPA, ApCiv 0026766-74.2015.8.14 .0301, j. 06/02/2024; TJPA, ApCiv 0000084-08.2019.8 .14.0054, j. 23/05/2023; TJPA, ApCiv 0800045-25.2020 .8.14.0221, j. 30/08/2022.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08003097020198140029 26254068, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 08/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA. EFEITOS. CONTRATAÇÃO NÃO PROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. À UNANIMIDADE.

1. Ante a revelia do banco réu, ora apelante, incidem os efeitos materiais da revelia, desde que não contraste com as demais provas nos autos, nos termos do art.
345
do
CPC
. A não apresentação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, tem como consequência a manutenção da sentença do juízo de origem no tocante à declaração de inexistência de débito.

2. Mostra-se excessiva a condenação em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixada na sentença a título de danos morais, figurando como adequada
a fixação do
quantum
indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo tal valor coerente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de evitar o enriquecimento sem causa.

3. Recurso conhecido e provido parcialmente à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0000944-72.2014.8.14.0025
– Relator (a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DISCUSSÃO PELO AUTOR. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - "CESTAS BÁSICAS DE SERVIÇOS". CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE
. 1. A cobrança indevida de valores em conta bancária do consumidor, ante a inexistência de Contrato de "CESTAS BÁSICAS DE SERVIÇOS" e ou autorização do consumidor para efetivar os descontos na conta corrente em que recebe o benefício previdenciário, caracteriza prática abusiva, bem como má-prestação do serviço, ensejando assim o dever de indenizar pelos danos morais causados à parte consumidora. 2. O valor do dano moral possui caráter reparador, punitivo e pedagógico da responsabilidade civil; levando-se em consideração a gravidade e extensão do dano e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Hipótese dos autos em que a fixação da indenização moral,
em R$ 3.000,00
(três mil reais), mostra-se razoável e proporcional ao dano causado. 3. Recurso conhecido e provido, à unanimidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08022857920208140061 18379067, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 27/02/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

"
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE
. 1. Existe falha na prestação do serviço quando não observado o dever de informação e de boa-fé objetiva levando o consumidor a erro. Hipótese dos autos em que demonstrado o vício no consentimento do autor que firmou contrato de adesão à cartão de crédito com reserva de margem consignável quando tinha a intenção de efetuar empréstimo consignado com encargos muito inferiores e, ainda, que se trata de erro substancial e escusável tendo em mente as características pessoais do autor e a inobservância pelo banco do dever de informação e de observância ao princípio da boa-fé objetiva. Manutenção da sentença que adequou o contrato às condições de um empréstimo consignado, segundo as taxas médias da época.2. A cobrança indevida decorrente de falha na prestação do serviço acarreta dano moral indenizável. Indenização por danos morais reduzida para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com o princípio da razoabilidade, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade." (Processo nº 0009383-88.2018.8.14.0039, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES. Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado. Julgado em 13.05.2020. Publicado em 20.05.2020)"

Por fim, também não prospera a alegação de violação ao princípio da colegialidade.

O julgamento monocrático é autorizado pelo art. 932, IV, do CPC, bem como pela Súmula 568 do STJ, quando houver jurisprudência dominante a respeito da matéria, como é o caso. Não houve qualquer surpresa ou cerceamento de defesa, tanto que a parte agravante se valeu do instrumento processual adequado – o presente agravo interno – para provocar a reapreciação da matéria pelo órgão colegiado. Não se verifica, portanto, qualquer irregularidade formal ou nulidade a ser sanada.

Logo, por onde quer que se observe ou se analise a controvérsia, a tese recursal trazida no interno, não possui o condão de modificar a conclusão do julgado recorrido.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se
in totum
a decisão recorrida.

Belém, 12/11/2025